Tribunal: TJDFT
Processo: 0037007-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037007-32.2015.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE GELMIREZ JOSÉ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JULIA FERNANDA COSTA DA SILVA APELADO: HUMBERTO PEDRO DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão do processo, porquanto não há relação de prejudicialidade entre ele e o Proc. 0724844-66.2021.8.07.0001. Eventual constatação de fraude nas alterações contratuais da Empresa Plano Piloto Serviços Editoriais Ltda. não interferirá no julgamento do presente apelo, restrito à análise da regularidade das contas apresentadas. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator